Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741961-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANA BARROS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em relação ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 54773777), mantenho a decisão guerreada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. No mais, aguarde-se o decurso do prazo concedido à impetrante/agravada para manifestação (conforme certidão de ID 54883279). Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator